Tribunal: TJPA
Processo: 0001115-84.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001115-84.2008.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELEM

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, NAZIRA SALOMAO REIS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso em tela, a autora ajuizou Ação de Cobrança contra o IGEPREV visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº 0013652-22.1998.8.14.0301), do direito à revisão ao valor pago a título de pensão por morte do ex-segurado policial militar, para que passasse a receber o valor correspondente aos proventos integrais do de cujus. Conforme documento juntado no autos, a autora comprovou que obteve o reconhecimento na Ação Mandamental, do direito líquido e certo ao percebimento da pensão de forma integral (Id nº 2738552- pág 22), cujo sentença concessiva da segurança, prolatada em 2006, transitou em julgado e o processo se encontra arquivado, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.

2 - Quanto a condenação do IGREPREV ao pagamento de honorários, verifico que o juízo de piso aplicou corretamente o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, por se tratar de sentença ilíquida, devendo ser fixado o percentual em fase de liquidação de sentença. Quanto as verbas consectária, também não vejo motivos de reforma, considerando ter sido aplicado o entendimento disposto no
Tema 905 do STJ e 810 do STF.

3 - Remessa Necessária pela manutenção da sentença em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, pela
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(PROCESSO Nº 0001115-84.2008.8.14.0301) proposta por
NAZIRA SALOMÃO REIS
contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
-
IGEPREV
.

Em síntese, narra a inicial, que a autora é pensionista do IGEPREV em virtude do falecimento de ex-segurado, policial militar, falecido em 04/06/1997. Relatou que ingressou com ação mandamental visando a revisão do valor de sua pensão, na qual foi reconhecido seu direito líquido e certo, com a revisão da pensão.

Por essa razão, interpôs a presente ação, buscando receber os valores retroativos, correspondente entre o período da data do óbito e a impetração do Mandado de Segurança, em 08/10/1998, observada a prescrição quinquenal.

O IGEPREV apresentou contestação. (Id nº 2738552)

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido da inicial, para condenar o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte cujo valor adequado foi reconhecido em Mandado de Segurança, correspondentes ao período de 04/06/1997 (data do óbito do militar) a 08/10/1998 (Id nº 2738559), acrescidas de juros e correção monetária. Condenou ainda, o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação será fixado em fase de liquidação de sentença.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão Id nº 2738559-pág 05.

Subiram os autos por força da remessa necessária.

Coube-me a relatório por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, entendeu ausente interesse de repercussão coletiva a justificar sua intervenção. (Id nº 511318)

É o relatório.

VOTO

No caso em tela, a autora ajuizou Ação de Cobrança contra o IGEPREV visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº 0013652-22.1998.8.14.0301), do direito à revisão ao valor pago a título de pensão por morte do ex-segurado policial militar, para que passasse a receber o valor correspondente aos proventos integrais do
de cujus
.

Conforme documento juntado no autos, a autora comprovou que obteve o reconhecimento na Ação Mandamental, do direito líquido e certo ao percebimento da pensão de forma integral (Id nº 2738552- pág 22), cujo sentença concessiva da segurança prolatada em 2006 transitou em julgado e o processo se encontra arquivado, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.

Nessa linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O direito da Apelada já foi alvo de discussão nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.004375-8 por si anteriormente impetrado, de modo que os questionamentos suscitados no presente recurso de apelação com o objetivo de afasta-lo não se mostram passíveis de reapreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa ao manto da coisa julgada.
2.O que se busca na demanda proposta pela Apelada é apenas o direito ao recebimento do pagamento da diferença seus proventos como Procurador do Estado de Classe Intermediária, atrasados, a partir de setembro de 2000 a novembro de 2004 (trânsito em julgado da sentença no Mandado de Segurança). 3.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.Recurso conhecido e improvido. (TJAM - APL 0615379-53.2014.8.04.0001; Orgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Publicação 01/03/2016; Julgamento 22 de Fevereiro de 2016; Relator Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura)

Assim, faz jus a autora ao pagamento retroativo das diferenças da pensão paga desde a data do óbito até a concessão da medida liminar, limitando os valores ao quinquídio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0013652-22.1998.8.14.0301, que fora distribuído em 08/10/1998, portanto, alcançando todas as verbas desde o óbito (04/06/1997), pois impetrado em prazo inferior a cinco anos.

Quanto a condenação do IGREPREV ao pagamento de honorários, verifico que o juízo de piso aplicou corretamente o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, por se tratar de sentença ilíquida, devendo ser fixado o percentual em fase de liquidação de sentença.

Quanto as verbas consectária, também não vejo motivos de reforma, considerando ter sido aplicado o entendimento disposto no
Tema 905 do STJ e 810 do STF.

Ante o Exposto
,
MANTENHO A SENTENÇA
em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 16/07/2020